Tribunal: TJDFT
Processo: 0719914-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. CUSTAS. REALIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
I – O recolhimento das custas pelo credor implica na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento no qual se discute a obrigatoriedade do recolhimento dessas para a instauração do referido incidente.
II – Negou-se provimento ao Agravo Interno.